Tribunal: TJES
Processo: 5007279-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007279-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHERLLEN SILVA DE CARVALHO TAVARES e outros

AGRAVADO: MAZINHO GARBELOTTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PRESUNÇÃO RELATIVA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PERMITAM AFASTAR A PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE – GRATUIDADE DEFERIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – LEGITIMIDADE AFERIDA
IN STATUS ASSERTIONIS
– RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (§2º), presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (§3º).

2.
Não há nos autos indícios de que os agravantes gozam de situação incompatível com a de hipossuficiente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão recorrido e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

3.
Segundo a jurisprudência do STJ “a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.302.429/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

4.
Nesse contexto, a despeito do contrato de arrendamento ter sido firmado entre os agravantes e o 1º agravado, Mazinho Garbelotto, eventuais benfeitorias úteis e necessárias realizados no imóvel e em especial na casa que guarnece a propriedade aproveitam ao 2º agravado, Sante Lorenzon, na condição de proprietário do imóvel.

5.
Diante dos fatos relatados,
in status assertiones
, resta demonstrada a existência de liame subjetivo entre a pretensão de ressarcimento dos agravantes e a condição do 2º agravado, Sante Lorenzon, de proprietário do imóvel beneficiado pelas citadas benfeitorias, razão pela qual a sua manutenção no polo passivo da presente demanda é medida que se impõe.

6.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007279-16.2024.8.08.0000

A
GRAV
ANTE
S
:
CHERLLEN SILVA DE CARVALHO TAVARES E OUTRO

AGRAVADO
S
:
MAZINHO GARBELOTTO E OUTRO

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDO CORRÊA MARTINS

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento como segue.

CHERLLEN SILVA DE CARVALHO TAVARES E OUTRO

agrava de instrumento da decisão id 8574056, por meio da qual o juízo da Vara Única de Alfredo Chaves/ES, nos autos da ação de indenizatória ajuizada em desfavor de
MAZINHO GARBELOTTO E OUTRO
, ora agravados, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e excluiu da lide o litisconsorte passivo Sante Lorenzon.

Em suas razões recursais (id 8574036), os agravantes sustentam, em suma, que a) restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira dos requerentes, ora agravantes, fazendo jus ao beneficio de gratuidade da justiça; b) incorreu em erro o magistrado singular ao excluir do polo passivo o litisconsorte Sante Lorenzon, proprietário do imóvel objeto do contrato de arrendamento, vez que os requerentes/agravantes pretendem indenização pelas benfeitorias realizadas na referida propriedade.

1 – Da Assistência Judiciária Gratuita

No vertente caso, o pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido pelo magistrado
a quo
(id 8574056), sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Portanto, o pedido de Assistência Judiciária Gratuita será cabível nos casos em o solicitante, por meio de lastro probatório suficiente, comprovar a sua situação de hipossuficiência. Neste sentido, dizem as jurisprudências:

[...]

Ademais, é cediço que em um município como Alfredo Chaves, com uma população total aproximada de 15 mil habitantes, as pessoas possuem um círculo social em comum, o que facilita com que as pessoas tenham ciência da condição econômica e porque não dizer a situação financeira dos litigantes.

Considerando que a parte requerente não comprovou fazer jus ao benefício, acolho a preliminar suscitada, ao tempo em que INDEFIRO/REVOGO o pedido da Assistência Judiciária Gratuita.”

É certo que o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária, nos casos em que é
evidente
o suporte econômico-financeiro da parte requerente e desde que ao requerente seja dada a oportunidade de comprovação.

Sobre o tema, antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção
iuris tantum
de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos. Nesse sentido, vale conferir na íntegra os seguintes julgados:

“JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DE DEFERIMENTO. DECISÃO IMPLÍCITA. DESERÇÃO. I. A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. (...)” (STJ, 3ª Turma, AgRg no Resp 925411/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 19.02.2009, DJE 23.03.2009).

_____________________________________________

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DO ART. 4º DA LEI 1.606/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SIMPLES DECLARAÇÃO DA PARTE DE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO. 1. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, para a pessoa física gozar dos benefícios alusivos à assistência judiciária gratuita previstos na Lei 1.060/50, basta requerimento formulado na petição inicial, incumbindo à parte contrária, se assim entender, o ônus de comprovar que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade jurídica. (...)” (STJ, 1ª Turma, AgRg no REsp 1047861 / RS, Rel. Min. Denise Arruda, j. 20.11.2008, DJE 09.02.2009)

O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e assim dispôs nos §§ 2º e 3º de seu art. 99, os quais passo a transcrever
in verbis
:

Art. 99. [...]

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Pois bem.

Mediante uma análise do instrumento deste agravo, ao contrário do entendimento encampado pelo magistrado singular, vislumbro o alegado estado de hipossuficiência econômica dos agravantes.

Isso porque os documentos colacionados aos autos são suficientes para demonstrar a sua alegada hipossuficiência econômica, sobretudo porque apresentada pelo agravante Vinicio Faccini Tavares a última declaração de imposto de renda pessoa física (id 8574059), da qual se depreende que aufere rendimentos anuais equivalentes a R$ 45.820,96 (quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte reais e noventa e seis centavos), ou seja, R$ 3.818,41 (três mil, oitocentos e dezoito reais e quarenta e um centavos) mensais, constando a agravada Cherllen Dilva de Carvalho Tavares como sua dependente.

Outrossim, a agravada Cherllen Dilva de Carvalho Tavares apresentou declaração de isenção de imposto de renda (ids 8574043 e 8574044) e Carteira de Trabalho e Previdência Social, da qual se infere que a mesma não possui vínculo empregatício.

Assim, entendo que não há nos autos indícios de que os agravantes gozam de situação incompatível com a de hipossuficiente, impondo-se, portanto, a reforma da decisão recorrido e o deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

2 – Ilegitimidade Passiva de Sante Lorenzon

Por meio da decisão recorrida (id 8574056), o magistrado singular acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de Sante Lorenzon, sob os fundamentos entendo oportuno transcrever:

“Verifico que o contrato de arrendamento objeto desta ação, foi firmado entre os autores e o primeiro requerido, Mazinho Garbelotto, constante do ID 24358855.

Compulsando os autos, não encontro indício probatório de que o segundo requerido tenha agido de maneira que possa ter dado causa aos fatos narrados na exordial, mesmo porque, é terceiro estranho ao contrato discutido nos autos.

Assim sendo, acolho a preliminar arguida, ao tempo em que JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito em relação a SANTE LOREZON, nos termos do art. 485, VI do CPC.”

Em que pese o entendimento encampado pelo Juiz prolator da decisão, tenho que assiste razão à presente irresignação recursal.

Consoante narrativa autoral, os agravantes firmaram contrato de arrendamento de propriedade rural com o 1º agravado, Mazinho Garbelotto, sendo, contudo, o imóvel de propriedade do 2º agravado, Sante Lorenzon.

Afirmam os autores/agravantes que o contrato de arrendamento teria o prazo de 03 (três) anos e que os arrendatários se obrigaram a pagar o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) anualmente, durante a vigência do contrato.

Destacam que o arrendador se comprometeu com a) as despesas referentes à adequação e viabilização do acesso ao terreno, incluindo a reforma de 02 (duas) pontes; 2) a troca do telhado da residência existente no terreno, bem como providenciar a substituição da pia da cozinha e do vaso do banheiro; e 3) as despesas com os equipamentos de irrigação da propriedade. Entretanto, nenhuma das obrigações assumidas pelo arrendador fora cumprida, de modo que os arrendatários tiveram que arcar com todas as despesas necessárias a tornar o imóvel utilizável, seguro e habitável.

Observam que durante o período que permaneceram na propriedade precisaram fazer diversas melhorias e benfeitorias úteis e necessárias na propriedade e na casa nela existente.

Em razão das constantes ameaças feitas pelo arrendador, que não reconhecia os investimentos realizados na propriedade e exigia o pagamento das parcelas do aluguel, o agravante e sua família deixaram o imóvel antes de findar o prazo do arrendamento.

Em razão do exposto, ajuizaram a presente demanda indenizatória pretendendo serem ressarcidos pelos investimentos realizados na propriedade, incluindo benfeitorias úteis e necessárias e produtos agrícolas, sob risco de permitir o enriquecimento ilícito do Arrendador e do respetivo proprietário, já que ele teve seu bem totalmente renovado, sem despender qualquer valor para tanto.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do STJ “
a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação
, entre elas a legitimidade ativa,
deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial
, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.302.429/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)

Nesse contexto, a despeito do contrato de arrendamento ter sido firmado entre os agravantes e o 1º agravado, Mazinho Garbelotto, eventuais benfeitorias úteis e necessárias realizados no imóvel e em especial na casa que guarnece a propriedade aproveitam ao 2º agravado, Sante Lorenzon, na condição de proprietário do imóvel.

Diante dos fatos relatados,
in status assertiones
, resta demonstrada a existência de liame subjetivo entre a pretensão de ressarcimento dos agravantes e a condição do 2º agravado, Sante Lorenzon, de proprietário do imóvel beneficiado pelas citadas benfeitorias, razão pela qual a sua manutenção no polo passivo da presente demanda é medida que se impõe.

As questões relativas a existência ou não de provas dos fatos alegados tratam do mérito da demanda e não tem o condão de afastar o interesse a legitimidade passiva do 2º agravado, verificados a luz da teoria da asserção.

3 - Conclusão

Isto posto,
D
OU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão recorrida e deferir a gratuidade da justiça aos autores, ora agravantes, e manter o Sr. Sante Lorenzon, ora agravado, no polo passivo da demanda.

É como voto

DES
ª
.
SUBSTITUTA
FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.